Tribunal: STF
Processo: RE 68063
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
INICIAL INEPTA. PORTUNIDADE DE ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. NA MELHOR
DOUTRINA BRASILEIRA, E LICITO AO JUIZ NEGAR SEGUIMENTO AO FEITO, POR
INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA
INSTÂNCIA EM FAVOR DO RÉU, QUER AB INITIO, QUER NO DESPACHO
SANEADOR, OU ANTES DESTE, MESMO DEPOIS DE CUMPRIDA A CITAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 160, 294 E 201-VI, DO C.P.C.